Tribunal: TJMT
Processo: 0005228-78.2012.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005228-78.2012.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO PAVANI DE SOUZA - CPF: 000.724.101-16 (RECORRENTE), ALIRIO BATISTA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA POR NEGATIVA GERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito da defesa que desafia sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima e recorrente que se desentenderam tempos antes da data do delito;
(ii)
pronunciado que, ao reencontrar o ofendido, tentou matá-lo, desferindo-lhe golpes de faca;
(iii)
intento homicida não consumado por circunstâncias alheias à vontade do autor; e
(iv)
denúncia que imputou ao recorrente a qualificadora de motivo fútil, afastada na sentença de pronúncia.

3. Requerimento da defesa:
(i)
absolvição sumária pela reanálise dos fatos e das provas,
respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

4. Requerimentos do Ministério Público:
(i)
não conhecimento do recurso,
por ofensa ao princípio da dialeticidade
; e
(ii)
reconhecimento do direito de manifestação sobre
eventual emprego de tese pró-réu não sustentada pela defesa, em obediência ao postulado do contraditório e à vedação de “
decisão surpresa
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recurso deve ser conhecido;
(ii)
verificar o cabimento da preliminar de “
proibição de decisão surpresa
”; e
(iii)
analisar se há elementos suficientes para manter a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Apesar da ausência de impugnação específica nas razões recursais para subsidiar o pedido de absolvição sumária, o recurso deve ser conhecido, tendo em vista
que a interposição do presente constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa do réu e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição
, mostrando-se adequada a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal.

7. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, requisitos presentes no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Prejudicada a preliminar da vedação da decisão surpresa.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
121,
caput
, e 14, II
;
CPP, arts. 413 e 589; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 190.056/SP; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Márcio Pavani de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Penal n. 0005228-78.2012.8.11.0025, o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (id. 224617239 - pág. 107).

Nas
razões
recursais, o recorrente almeja sua absolvição sumária por meio da
reanálise dos fatos e das provas, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(id. 224616854).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pelo
não conhecimento
do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo também de forma preliminar que seja oportunizada às partes se manifestarem no caso de eventual aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, em obediência ao postulado do contraditório e à vedação de “
decisão surpresa
”. No mérito, pleiteou sua
rejeição
(id. 224616856).

O Magistrado
a quo
, em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, manteve a decisão fustigada por seus próprios fundamentos (id.

224616858).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(id. 233326670).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente
Márcio Pavani de Souza
foi denunciado pela possível prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia 02/01/2011, por volta de 22:00 horas, nas proximidades do Bar da Elvira, localizado na Rua Palmiteira, no Bairro Palmiteira, nesta cidade e comarca de Juína, o denunciado,
por motivo fútil, tentou matar
a vítima
Alírio Batista de Souza
, desferindo-lhe quatro golpes de faca, que atingiram-no no rosto, na região dorsal, na região ilíaca e no braço, o que causou as lesões descritas no Auto

de Exame de Corpo de Delito de fls. 22/23, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

De acordo com o apurado, meses antes da data dos fatos, o denunciado e a vítima haviam se desentendido pelo motivo de a filha da companheira do denunciado ter pedido de presente à vítima uma calça. Então, no dia dos fatos indiciado e vítima reencontraram-se quando esta deslocava-se até o Bar da Elvira, sendo a vítima abordada pelo indiciado, que lhe perguntou como ficaria a situação deles, referindo-se à discussão passada. A vítima respondeu que aquilo já havia acabado, porém, o indiciado disse que “não ia ficar assim”.

Ato contínuo, o indiciado dirigiu-se à casa de Marlene, sua então companheira, apoderou-se de faca e foi ao encalço da vítima, desferindo-lhe vários golpes, porém, somente não a matou devido à intervenção das testemunhas Fradim e Rodrigo, respectivamente irmão e sobrinho da vítima, bem como devido ao pronto socorro médico que lhe foi prestado. (...)”
(id. 224617214 - págs. 7/9).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente como incurso no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, afastando a qualificadora imputada pela denúncia.

Irresignado, interpôs o presente recurso por meio do qual pretende, por negativa geral, a revisão dos fatos e das provas por esta instância superior, com o objetivo de ser absolvido sumariamente.

O
Parquet
, em suas contrarrazões, vindicou preliminarmente o não conhecimento do recurso, por inferir que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que a defesa apenas fez menções vagas e genéricas acerca do direito do réu ao duplo grau de jurisdição, sem especificar como e de que forma a decisão questionada contraria os elementos probatórios dos autos, faltando-lhe o requisito essencial da especificação.

Ademais, aventou que “
acaso o juízo ad quem decida se valendo de fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, resultará em ‘decisão surpresa’
”, violando o princípio do contraditório, dada a
impossibilidade de as partes participarem da formação do convencimento do juízo. Nesse sentir,
pretende que seja concedido tanto àquele órgão ministerial quanto à defesa técnica
o direito de manifestação sobre
eventual tese utilizada que não tenha sido discutida anteriormente.

1. Da preliminar de não conhecimento do recurso:

No caso, em que pese a ausência de impugnação específica nas razões recursais para subsidiar o pedido de absolvição sumária, entendo pertinente o conhecimento do recurso, dado o direito do pronunciado ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, “
o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição concretiza-se processualmente na possibilidade da parte impugnar, por meio do recurso, a decisão judicial da qual não se conforma. Nesse sentido, a voluntariedade constitui característica do recurso, estabelecido no art. 574 do CPP
” (STJ, HC n. 190.056/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 29/8/2011).

No caso, apesar de não haver nos autos manifestação pessoal do réu sobre seu interesse em recorrer, fato é que seu advogado dativo à época interpôs o presente recurso (id. 224617239 - pág. 107), tendo a Defensoria Pública Estadual apresentado as necessárias razões (id. 224616854).

Assim, vislumbra-se que a interposição do recurso na hipótese constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa do réu e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição.

Por certo, o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, razão pela qual deve o recurso ser conhecido, até para evitar cerceamento de defesa e resguardar o interesse defensivo de ver revista a decisão de pronúncia por este Juízo
ad quem
.

Ressalte-se não se ignorar que o conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais. Nesse sentir, por ter sido devolvida toda a matéria analisada pelo juízo singular, não se vislumbra óbice ao seu processamento, mostrando-se adequada a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal na espécie.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual

e
conheço
do recurso em sentido estrito interposto.

2. Do mérito:

Conforme relatado, o recorrente foi pronunciado pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio, consoante sentença que ora se transcreve:

“(...)
I. DA MATERIALIDADE DO DELITO:

A
materialidade
do delito emerge diante do boletim de ocorrência (f. 09), termos de depoimentos e declarações (fl. 10, 15/16, 20-22 e 27), auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões (fl. 25/26).

II. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

No que tange à
autoria
, verifico que os indícios apontam para o acusado, a começar por sua confissão, justificando que a vítima havia assediado sua enteada que era menor de idade e após uma semana foi ao bar, momento em que a vítima e mais duas pessoas lhe agrediram, cenário defensivo de legítima defesa que deve ser explorado pelo Conselho de Sentença, dado não existir prova irretorquível a justificar o acolhimento de plano pelo juiz togado.

Nesse ponto, a vítima
Alírio Batista de Souza
relatou na Depol que “a cerca de dois a três meses antes do acontecido houve uma discussão entre o declarante e Marcio, enrrabixado de Marlene; Que ele ficou enciumado pelo fato da Neguinha, filha de Marlene, ter solicitado ao declarante uma calça de presente; (...) Que nessa breve discussão ele deu um tapa no rosto do declarante; (...)” (f. 22).

Continuando, a vítima relatou que no dia do fato se dirigiu ao bar de Elvira e que:

“antes de chegar no bar, na esquina, foi abordado por Marcio “perguntando como iria ficar”, referindo-se ao fato anterior; Que, o declarante responde que aquilo já havia acabado porque ele (Marcio) era muito bravo e que por nada já havia desferido tapas no rosto;
QUE, O MARCIO FALOU QUE NÃO ÍA FICAR ASSIM NÃO E FOI NA CASA DA MARLENE E EM SEGUIDA RETORNOU COM UMA FACA NAS MÃOS INDO DIRETO NO DECLARANTE E COMEÇOU A GOLPEÁ-LO COM A FACA BUSCANDO ATINGIR O PEITO DO DECLARANTE
; (...) Que seu irmão e outras pessoas gritaram com ele e foram na direção do declarante e Marcio; Que, ai ele desistir de continuar a golpear o declarante e correu levando consigo a faca usada para atingir o declarante; Que, devido os golpes caiu no chão quando foi ferido no lado esquerdo na altura do quadril:
QUE, COM A INTERVENÇÃO DAS PESSOAS ELE NÃO MATOU O DECLARANTE;
(...)” (f. 22)

Nesta toada, a testemunha
Elvira Barbosa de Sá
afirmou, em suma, que a vítima era seu cliente, e ela havia oferecido uma calça para filha da namorada do réu, em razão disso ele ficou nervoso, pois a vítima disse que a menina deveria passar uma noite com ela, sobre o que Márcio disse “isso não vai ficar assim”. Logo após disseram que Márcio havia “furado” a vítima.

Ao ser ouvido na Depol a testemunha
Rodrigo Malta de Freitas
relatou, grosso modo, que estava no bar com Alírio e Fradim quando “um indivíduo” chegou e logo ofereceu um copo contendo pinga, momento em que “agradeceram a gentileza”, porém não aceitaram, tendo o indivíduo se irritado e dito que iria sim tomar a pinga e Alírio o empurrou. Logo depois “essa pessoa retornou com uma faca em punho e partiu para cima de Alirio golpeando-o por várias vezes (...); Que tanto o declarante quanto Fradim tentaram segurar o agressor, mas não obtiveram êxito, tendo ele evadido do local (...)” (f. 16).

Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

Portanto, incabível neste momento a desclassificação para lesão corporal pela ausência de animus necandi, pois “existindo elementos probatórios que apontem para possível existência de animus necandi, eventuais questionamentos acerca da presença da legítima defesa ou mesmo do instituto da desistência voluntária devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo como simplesmente absolver sumariamente o recorrente ou mesmo desclassificar o homicídio tentado qualificado para o crime de lesão corporal, se não estão evidentes e claros nos autos os requisitos da legítima defesa; que a ação fora apenas a de ferir a vítima ou que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir com a execução do crime, porquanto nessa fase do judicium accusationis vige o princípio do in dubio pro societate” (TJ-MT - RSE: 00004024920168110031 25540/2017, Relator: DES. Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 19/07/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2017).

III. DA QUALIFICADORA

Analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, não há nenhum dado empírico que permite ao Parquet sustentar a qualificadora
motivo fútil
em Plenário.

Com efeito, a futilidade do crime calcada que estaria na desproporção, pelo fato da enteada do acusado ter pedido um presente para a vítima, está divorciada das provas, não havendo nenhuma elementar que a sustente. Ao contrário, tanto no depoimento da testemunha Elvira, quanto do interrogatório do réu, ambos em Juízo, relataram que a motivação do crime se deu em razão de a vítima ter supostamente assediado a enteada do réu, ao passo que para entregar o presente a menina deveria passar uma noite com ele.

Portanto, a qualificadora não foi confirmada por qualquer elemento judicial. Ao contrário, ela foi nitidamente afastada.

IV. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP,
PRONUNCIO
o réu
MÁRCIO PAVANI DE SOUZA
, qualificado nos autos, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que
JULGO ADMISSÍVEL
o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação. (...)”. (id. 224617239 - págs. 103/106).

Como se denota, há nos autos conjunto fático-probatório absolutamente apto a embasar a pronúncia do recorrente, notadamente em virtude de sua confissão, ainda que qualificada.

Cumpre dizer que,
em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, requisitos estes presentes na espécie.

Assim, tem-se que há elementos probatórios suficientes para embasar a pronúncia, razão pela qual não há que se falar em absolvição sumária.

Efetivamente, para se acolher qualquer tese defensiva seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida, hipótese que não se verifica na espécie.

Deveras,
os elementos de informação produzidos na investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que o recorrente agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que cabe ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta do recorrente.

Portanto, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

3. Da conclusão:

Em face de todo o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
nego provimento
recurso em sentido estrito manejado por Márcio Pavani de Souza, em
prejuízo
à preliminar do princípio da vedação da decisão surpresa, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024